Tribunal: TJMT
Processo: 1005875-15.2018.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005875-15.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CRUZ - CPF: 353.552.801-10 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DE TERCEIROS – NÃO COMPROVAÇÃO – UNIDADE CONSUMIDORA SEMPRE EM NOME DO AUTOR – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PERDA DO OBJETO – UMA FATURA CANCELADA E OUTRA PAGA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR – ENERGIA RESTAURADA E NOME LIMPO SEM INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE AFERIÇÃO DA ILEGALIDADE NA EMISSÃO DAS FATURASS - REGRAS DA ANEEL – INOVAÇÃO – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – PROCEDIMENTO NUNCA QUESTIONADO EM PRIMEIRO GRAU – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não demonstração de negativação. Intimado para tanto, afirmou que a retirada da negativação e o cancelamento das faturas ocorreram por ter ajuizada demanda judicial e, por isso, a apelada voluntariamente lhe beneficiou com receio do resultado da demanda, entretanto, noutro momento, o próprio apelante diz que, na verdade, realizou o pagamento da fatura com o intuito de se ver novamente com energia e com seu nome limpo, mas que, mesmo assim, nada justificaria a cobrança em valor dito vultoso, já que nem ele nem terceiros que estariam no imóvel gastavam tanto, o que é contraditório.

2- Não se apresentou nos autos qualquer prova de que terceiros teriam residido no imóvel e deixado parcelas em aberto. Existem apenas alegações unilaterais no sentido de que outros lá teriam residido, mas nada comprovado, por qualquer contrato de aluguel, prova testemunhal, declaração, ou outro documento. Pelo contrário. Com as faturas juntadas aos autos e espelho apresentado pela apelada, verifica-se que o imóvel está com a UC em nome do apelante desde 2010.

3- Em momento algum ficou demonstrado que a suspensão do fornecimento da energia se deu de maneira irregular. Apesar de, neste momento, querer o apelante impugnar a produção da fatura por suposta irregularidade no contraditório e ampla defesa na esfera administrativa, esta nunca foi a sua causa de pedir.

4- As alegações são novas, nascidas apenas em sede recursal, e todo o trâmite do processo transcorreu apenas na existência ou não da dívida e do dano moral, sendo que em momento algum o procedimento administrativo e as regras da ANEEL foram colocados em cheque. O próprio apelante aduziu na inicial que a cobrança era indevida pois seriam de titularidade de terceiros, e, na leitura da peça inaugural, em momento algum disse que o valor estava errado ou que houve irregularidade na recuperação de consumo.

5- A cobrança realizada no exercício regular do direito não é ilegal e não enseja dano moral.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021